Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. A não realização de quimioterapia prescrita pelo médico ofende direitos da personalidade, a ensejar indenização por danos morais (R$ 40.000,00).
2. Aplica-se o IPCA-E para a correção monetária de débitos de natureza não tributária devidos pela fazenda pública distrital.
3. Em caso de responsabilidade extracontratual, a contagem dos juros de mora é a partir do evento danoso (STJ 54).
4. Negou-se provimento ao apelo.